Tribunal: TJDFT
Processo: 0012450-37.2013.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. De acordo com o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de cédula de crédito rural é de 5 (cinco) anos, contado do vencimento da última parcela. Precedentes do STJ.
2. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado.
3. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, se mostra devida a verba honorária em benefício do executado.
4. Apelação conhecida e não provida.